Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que está preso preventivamente desde 09/05/2025 por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, adolescente à época dos fatos. A Defesa sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, agravado pela ausência de designação de nova data para audiência de instrução e julgamento, que foi cancelada em virtude de mudança da vítima para outro estado da federação, circunstância que, segundo a impetração, atenua o risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo processual, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) verificar se a alteração fática consistente na mudança da vítima para outro estado da federação justifica a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base em risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, em razão de histórico de agressões e condenação anterior por descumprimento de medidas protetivas, evidenciando a ineficácia de medidas cautelares diversas.
4. A audiência de instrução agendada para 30/09/2025 foi cancelada devido à mudança da vítima para outro estado e ausência de condições para comparecimento, não havendo nova data designada ou previsão para a realização do ato processual, o que configura aparente excesso de prazo na prisão preventiva, especialmente em processo com apenas um réu e sem complexidade.
5. A alteração fática relativa à mudança da vítima para outra unidade da federação reduz substancialmente o risco de novo contato ou violência, esvaziando parte relevante da fundamentação originária da prisão, o que justifica sua reavaliação.
6. Diante da ausência de previsão para continuidade da instrução e da redução concreta do risco à vítima, a manutenção da custódia cautelar mostra-se desproporcional, sendo possível a substituição por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo da proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.